Tribunal: TJDFT
Processo: 0746599-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0746599-33.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TITO ESTACIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para determinar ao demandado que forneça ao demandante consulta em oftalmologia - geral e exame de ecocardiografia bidimensional com doppler adulto, conforme informações médicas juntadas aos autos, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila, em posição precedente ao da parte autora, aguardando a mesma demanda e com quadro de saúde mais grave ou similar. O autor, em suas razões recursais, informou que possui o diagnóstico das seguintes enfermidades: retinopatia H35, insuficiência renal crônica N18 e hipertensão. Esclareceu que a solicitação médica para consulta em oftalmologia - geral e exame de ecocardiografia bidimensional com doppler adulto foram inseridos no sistema de regulação SISREGIII em 20/09/2022, sob a classificação de risco verde – não urgente, portanto, há 430 dias, em clara violação ao prazo máximo estabelecido no Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Discorreu sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Defendeu que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que faz com que o paciente permaneça na mesma situação que foi o motivo do ajuizamento desta demanda: o desatendimento na rede pública de saúde. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça ao requerente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, o serviço médico do qual necessita. É o relatório. Decido. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. No caso em apreço, a solicitação médica para consulta em oftalmologia - geral e exame de ecocardiografia bidimensional com doppler adulto foram inseridos no sistema de regulação SISREGIII em 20/09/2022, sob a classificação de risco verde – não urgente (ID 54647430 - Pág. 1 e 4), o que, por si só, denota a ausência de cumprimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Ademais, verifico que no Ofício No 8080/2023, datado de 23 de outubro de 2023, foi informado que a consulta foi marcada para o dia 20/09, entretanto, constou no sistema que o paciente não compareceu (ID 54647445 - Pág. 1). Ademais, friso que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. Contudo, é notória a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um (cujos critérios de classificação em si não foram questionados), não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar o recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, uma vez que não observado risco à vida ou sequer urgência no atendimento. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Publique-se e intime-se. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora